Tribunal: TJDFT
Processo: 0733033-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733033-96.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO RECORRIDOS: SOLTEC ENGENHARIA LTDA, JOSELINO LOPES RAMALHO, CÉLIA REGINA DE SOUZA SANTOS RAMALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LIBERDADE CONTRATUAL. RISCO DO CONTRATO. FATO SUPERVENIENTE. PANDEMIA CORONAVIRUS. AUMENTO DO IGPM. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL INXISTENTE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO IPCA. ESCOLHA UNILATERAL DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. 1. Consoante prevê o artigo 6o, V do CDC, é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes, desde que se evidencie desequilíbrio no contrato e onerosidade excessiva para o consumidor. 2. No caso de contratação livremente pactuada por particulares, referente a direito patrimonial disponível, a intervenção do Poder Judiciário sobre as atividades econômicas deve ser limitada e excepcional, considerando os riscos assumidos e as particularidades de cada caso concreto judicializado, nos termos do artigo 421-A, do CC. 3. Nos termos do artigo 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a invalidação judicial de um contrato deverá considerar as suas consequências jurídicas e administrativas e indicar novas condições proporcionais e equânimes, que não provoque prejuízo aos interesses gerais ou imponha aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. 4. Não configura violação dos princípios da boa-fé, da cooperação e da função social do contrato a manutenção do índice de reajuste anual quando o equilíbrio contratual foi restabelecido e existe cláusula expressa estipulando a utilização do IGPM. 5. As oscilações dos índices de correção monetária fazem parte do próprio risco do contrato, que é assumido por ambos os contratantes, e a mera demonstração do aumento do valor das parcelas em determinado período da relação contratual, em comparação com outros índices de atualização da moeda, não é suficiente para a revisão dos contratos de consumo, quando não comprovado o desequilíbrio substancial do contratual decorrente de um aumento desproporcional em desfavor do consumidor e onerosidade excessiva. 6. Consoante previsão do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento observando-se a seguinte ordem de prioridade: primeiro, o valor da condenação; se não houver condenação, o valor do proveito econômico e; por fim, e somente se este for inestimável, o valor da causa. 7. Na ação revisional em que pretenderam os autores a revisão do índice de correção monetária, com a substituição do IGP-M pelo IPCA, é notório o efeito patrimonial direto sobre o saldo devedor futuro do contrato, ainda que inexista pedido de devolução ou compensação da quantia já paga, de modo que é mensurável o proveito econômico contido na demanda. 8. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§2o e 6o, do CPC, pugnando para que os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da lide, considerada a diferença entre o valor do saldo devedor conforme contrato e do mesmo saldo conforme IPCA, incidam sobre o valor atualizado da causa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJSP e do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§2o e 6o, do CPC, porquanto a análise da tese recursal (revisão dos critérios adotados para a fixação dos honorários sucumbenciais) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. "A redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a alteração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, é mera consequência lógica do provimento parcial do recurso e do decaimento da autora em parte de seu pedido, não havendo que se falar em julgamento extra petita" (AgInt no AgInt no AREsp 1.997.699/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 24/10/2022). 3. Viável, todavia, a modificação da base de cálculo adotada (valor da causa) para o proveito econômico obtido pela parte contrária, critério precedente na ordem de gradação e preservador da proporcionalidade em relação ao decaimento dos pedidos. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.018.743/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030